Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ QUE VISITA OUTRO APENADO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No caso em exame, a pretensa visitante, irmã do interno, não se encontra em situações jurídicas de restrição, mas teve o seu pedido indeferido pelo fato de estar cadastrada como visitante regular do companheiro, nos termos do art. 7o da Portaria no 8/2016 da VEP.
3. A restrição ao direito de visita, com base exclusivamente na referida portaria, não pode subsistir sem motivação específica que demonstre a existência de risco concreto à segurança e disciplina interna do estabelecimento prisional.
4. Diante das peculiaridades do caso, o direito de visita ao preso, garantido constitucionalmente, deve preponderar sobre a vedação imposta na Portaria no 8/2016 da VEP.
5. Agravo em execução conhecido e provido.